Tribunal: STF
Processo: Rcl 43591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decorrente de julgamento nos autos do processo nº 0057149-52.2018.4.02.5101.
    2. Na origem, a reclamante ajuizou ação objetivando a readequação do benefício de aposentadoria especial, concedida em 01/10/1985 ao instituidor de sua pensão, aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003 e, por consequência, o pagamento das diferenças pretéritas. Como causa de pedir, afirma fazer jus à revisão da renda mensal inicial (RMI) mediante recuperação do valor relativo à média dos seus salários-de-contribuição que ultrapassaram o limite máximo contributivo vigente na época da concessão do benefício, para que seja limitado o valor do benefício ao teto no momento do pagamento e não da fixação da RMI. Insurge-se, ainda, contra a alegada aplicação pelo órgão reclamado da limitação ao menor valor teto. Julgado improcedente o pedido, interpôs apelação, a qual teve o provimento negado em acórdão assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO.
    1. A pretensão da parte autora de revisar o salário-de-contribuição de seu benefício previdenciário, readequando-o para o valor do teto estabelecido pelas EC n° 20/1998, e n° 41/2003, já foi questão submetida a julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal que, em 8/9/2010, julgou o RE 564.354/SE interposto pelo INSS.
    2. Faz jus a tal revisão o segurado que teve seu o salário-de-benefício calculado em valor maior que o teto vigente antes das referidas emendas, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto. Ou seja, entendeu-se que o limite-máximo dos benefícios previdenciários é um elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário, de forma que sempre que alterado, haverá a possibilidade de adequação do valor dos benefícios já concedidos.
    3. Entretanto, cálculos elaborados pela Seção de Cálculos deste Tribunal não encontraram diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos.
    4. Não prospera o argumento de que o benefício em questão fora limitado pelo Menor Valor Teto e que a tese manifestada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE também implicaria a necessidade de afastamento desse limitador.
    5. Os benefícios concedidos antes da vigência da Lei nº 8.213/91 estavam sujeitos a regramento de cálculo que dividia o salário-de-benefício em duas partes: (i) uma até o limite do Menor Valor Teto e (ii) outra superior a esse valor.
    6. O Menor Valor Teto consistia em regra de cálculo específica, que se incorporava ao salário-de-benefício, e cujo objetivo principal era limitar o valor da RMI de segurados que tiveram períodos de contribuições mais elevadas concentradas em data próxima à DIB e, consequentemente, ao PBC.
    7. O MVT é parte intrínseca ao cálculo da RMI, e não há qualquer amparo jurídico para o pedido de seu afastamento no cálculo do benefício da parte autora. Ainda que houvesse, estaria sujeita ao prazo decadencial.” (grifei)
    3. No presente feito, a reclamante sustenta que houve afronta à tese firmada em repercussão geral no RE 564.354 e supressão de instância, ao ser inadmitido o agravo interno. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. No julgamento do RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 76 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”.
    7. A reclamante insurge-se contra ato do Órgão Especial da do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que obstou o seguimento de agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, afirmando a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento fixado em repercussão geral nos temas 76 e 930.
    8. O cerne do recurso extraordinário e do precedente que a parte reclamante traz na inicial em seu favor é a possibilidade ou não de aplicação do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03 aos benefícios concedidos antes de 05.10.1988 de acordo com a jurisprudência da Corte, no julgamento da repercussão geral no RE 564.354 (Tema 76).
    9. Sem prejuízo de qualquer adaptação que este Tribunal venha a fazer, a verdade é que a pretensão da parte reclamante vai de encontro à jurisprudência desta Corte, relativamente ao regime processual da repercussão geral no CPC/73. Com efeito, o que se entende, até o momento, é que a decisão de origem que aplica o regime dos arts. 543-A e 543-B do CPC/73 não é passível de revisão por este Tribunal, sendo cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem. Nesse sentido: 
    ‘RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6.Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.’ (Rcl 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie) 
    10. Não há, assim, usurpação de competência do STF. 
    11. De toda forma, observo a inexistência de teratologia na decisão reclamada. Com efeito, o acórdão em apelação baseou-se nas teses fixadas pelo STF relativas aos Temas 930 e 76 (RE 564.354, rel. min. Cármen Lúcia) e as aplicou de acordo com o contexto fático dos autos. Afirmou-se, no caso concreto, a impossibilidade de revisão do benefício por força da majoração do teto do RGPS, em face da constatação de que o salário de benefício da parte não sofreu corte decorrente de teto, no momento da concessão da aposentadoria. Os fundamentos da decisão, conforme se vê na parte destacada do acórdão transcrito acima, deixam claro que os cálculos elaborados pela Seção de Cálculos do Tribunal não encontraram diferenças não prescritas entre os valores devidos pela autarquia e aqueles efetivamente pagos, tendo analisado e afastado expressamente o argumento de que o benefício fora limitado pelo Menor Valor Teto, objeto de irresignação do reclamante. 
    12. Assim, o recurso extraordinário a que a parte visa a dar trâmite pretende, em verdade, rever as conclusões acerca do panorama fático dos autos, e não impugnar erro de direito na aplicação da tese constitucional firmada em sede de repercussão geral. 
    13. Este Tribunal exige, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Diante do exposto, não está configurada a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, como, aliás, já foi feito no processo originário, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    15. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor a causa sob pena de não conhecimento do apelo.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 1 de outubro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator